Tribunal: TJBA
Processo: 8060477-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060477-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NARA CRISTINA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
HELAINE CARVALHO TRABUCO LACERDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, LEONARDO FIALHO PINTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, EMILI OLIVEIRA SANTANA

MM06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, indeferiu a tutela de urgência e concedeu parcialmente a gratuidade da justiça. A agravante pleiteia a concessão integral do benefício e a suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre sua renda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos decorrentes de contratos bancários, a fim de preservar o mínimo existencial da consumidora superendividada.

III. Razões de decidir
3. A propositura de ação de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 constitui indício relevante de hipossuficiência econômica, devendo ser prestigiada a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência, conforme o Tema 1178/STJ, inexistindo prova inequívoca em sentido contrário.
4. A análise dos documentos demonstra comprometimento substancial da renda da agravante, evidenciando a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que justifica a concessão integral da gratuidade da justiça.
5. A controvérsia não envolve a validade dos contratos bancários, mas a situação de superendividamento, sendo legítima a adoção de medidas destinadas à preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do CDC.
6. Embora a renda bruta da agravante seja elevada, a renda líquida disponível, após descontos obrigatórios e dívidas, revela comprometimento que inviabiliza a manutenção das despesas essenciais, caracterizando risco à dignidade da pessoa humana.
7. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária intervenção judicial para evitar agravamento da situação financeira da consumidora.
8. A pluralidade de credores dificulta a limitação uniforme dos descontos e, diante da ausência de composição em audiência de conciliação, a suspensão total dos pagamentos pode acarretar aumento do endividamento. Medida adequada consiste na limitação dos descontos a 35% da renda líquida, distribuídos proporcionalmente entre os credores.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade. Deferimento parcial da tutela de urgência para limitar os descontos a 35% da renda líquida da agravante, com distribuição proporcional entre os credores. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A propositura de ação de repactuação de dívidas por superendividamento constitui indício de hipossuficiência econômica, devendo ser concedida a gratuidade da justiça na ausência de prova em contrário. 2. Em situações de superendividamento, admite-se a limitação dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor, de modo a preservar o mínimo existencial, podendo ser fixado percentual máximo de 35% da renda líquida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, arts. 98 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1178; TJ-BA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060477-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NARA CRISTINA ALVES DA SILVA e como apelado BANCO BMG SA e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.